Tribunal: TJBA
Processo: 8077755-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077755-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO

AGRAVADO: ADRIANO ANIBALDO KERBER e outros (3)

Advogado(s)
:
ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS, PEDRO FONSECA SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTORES RURAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÃO DE CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE ANALISA FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por credor contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial de grupo familiar de produtores rurais. O Embargante alega omissões no julgado quanto à ausência de balanços patrimoniais, comprovação da crise de insolvência e apresentação individualizada de Declarações de Imposto de Renda pelos recuperandos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre a suficiência da documentação contábil e fiscal apresentada pelos produtores rurais e sobre a legitimidade ativa das esposas para integrarem o polo ativo da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

O acórdão embargado analisou expressamente a suficiência da documentação apresentada, amparado no laudo de constatação prévia e em parecer complementar (IDs 468260841 e 473664532 da ação condutora), os quais atestaram o cumprimento dos requisitos previstos nos arts. 48, § 3º, e 51, § 6º, II, da Lei nº 11.101/2005.

O julgado enfrentou também a legitimidade das esposas dos produtores rurais para integrarem o polo ativo, reconhecendo a regularidade documental com base nas Declarações de Imposto de Renda dos cônjuges e na possibilidade de consolidação contábil prevista na Instrução Normativa SRF nº 83/2001.

Não há vício de omissão, mas mero inconformismo do Embargante com a solução adotada, sendo incabível a utilização dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há omissão quando o julgador decide integralmente a controvérsia, ainda que sem enfrentar todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para a solução da lide.

O manejo reiterado de Embargos de Declaração com intuito de rediscutir matéria já decidida pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 11.02.2021; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.840.754/BA, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 11.04.2022, DJe 20.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8077755-12.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante ITAU UNIBANCO S.A. e embargados ADRIANO ANIBALDO KERBER e outros.

Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

10-200